Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Número do processo: 0729350-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DANTAS BERNARDINO SILVA AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator